Tribunal: TJDFT
Processo: 0744026-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO E COBRANÇA VIOLENTA DE DÍVIDAS. ALEGADO ARQUIVAMENTO PARCIAL DO INQUÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente após conversão de flagrante, acusado de integrar grupo criminoso voltado à prática de extorsão e agiotagem na Feira do Produtor de Ceilândia. A Defesa sustenta a ilegalidade da prisão, ao argumento de que o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito em relação aos delitos que fundamentaram a prisão cautelar, tornando-a sem respaldo legal. Alega violação ao princípio da presunção de inocência e ausência de fundamentos concretos atuais, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação válida diante do pedido de arquivamento parcial do inquérito pelo Ministério Público; (ii) apurar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, que apontam para a prática de extorsão mediante violência e ameaça voltada à cobrança violenta de dívidas, com utilização de arma branca, configurando risco real à ordem pública.
4. O pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público se restringiu ao crime de organização criminosa (art. 288 do CP), tendo sido oferecida denúncia em relação aos crimes de agiotagem (Lei 1.521/1951, art. 4o, “a”), roubo qualificado (CP, art. 157, § 2o, II) e constrangimento ilegal com uso de arma (CP, art. 146, § 1o), permanecendo válidos os fundamentos da custódia cautelar.
5. A decisão que decretou a prisão está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos, envolvendo atuação violenta e ostensiva em local público.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita – não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados indícios suficientes de autoria e risco concreto de reiteração delitiva.
7. Medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se, neste momento processual, inadequadas para proteger os bens jurídicos tutelados, dada a periculosidade concreta da conduta atribuída ao paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.